Tribunal: TJDFT
Processo: 0706763-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706763-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECLAMANTE: JOAO FRANCISCO CANDIDO BASTOS AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS A agravante (interessada) informa que, após apresentar a reclamação criminal, as partes iniciaram tratativas para resolução amigável do conflito. Pede a suspensão do processo, nos termos do art. 313, II, “b”, do CPC, e, alternativamente, seja homologada a desistência da reclamação (ID 70275542). A reclamação criminal é de decisão que impôs medidas protetivas em favor da agravante. Deferida, em parte, a liminar para afastar a proibição de aproximação e de contato do reclamante com a vítima, essa interpôs agravo interno alegando que as medidas são necessárias, em razão do contexto de violência psicológica, perseguição e abuso econômico. No processo penal, a disponibilidade das partes é limitada, dada a prevalência do interesse público. As hipóteses de suspensão do processo por convenção das partes são restritas àquelas previstas no Juizado Especial e em casos de acordo de não persecução penal – ANPP. O julgamento da reclamação criminal não depende de eventual acordo que as partes venham a fazer. O mérito da reclamação envolve autoridade de decisão judicial que impôs ao reclamante/agravado restrições, inclusive, de sua liberdade. O objeto se perde se revogadas as medidas protetivas estabelecidas em favor da agravante. Se ela entender desnecessárias as medidas, deve pedir sua revogação ao juiz que as concedeu. Desistência da reclamação criminal é possível desde que requerida pelo reclamante. À agravante (interessada) cabe apenas dispor sobre o agravo interno que interpôs. Esse pedido, todavia, não foi formulado. Indeferem-se os pedidos. Aguarde-se o julgamento do agravo interno. Intime-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES